Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PRÉVIA AVERIGUAÇÃO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado. O agravante alegou tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis e pleiteou a expedição de mandado para penhora e avaliação dos bens no domicílio do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a penhora de bens no interior da residência do executado, à luz das normas sobre impenhorabilidade e da necessidade de averiguação prévia da existência de bens excepcionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, II, do CPC, e a Lei n. 8.009/90 estabelecem a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, ressalvados os de elevado valor ou suntuosos.
4. A jurisprudência do TJDFT afasta a presunção de inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor sem prévia verificação, conforme art. 836, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado não impede, por si só, a expedição de mandado de penhora e avaliação, devendo haver prévia averiguação quanto à existência de bens de elevado valor ou suntuosos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 833, II; 836, § 1o. Lei n. 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022, DJE 02.02.2023.